Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705541-44.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE BENEDITO EMBARGADO: BARBARA NOZARI TEIXEIRA DE LA TORRE, ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO D E S P A C H O MARIA JOSE BENEDITO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76803539. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator